Tribunal: TJDFT
Processo: 0003286-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE OFÍCIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condenado tem o direito e o juiz tem o dever de especificar claramente qual regime de cumprimento da pena será aplicado ao sentenciado, o que não pode ser ignorado (conforme previsto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 110 da Lei de Execução Penal). Em se tratando de garantia da individualização da pena, omissa a sentença, nessa parte, impõe-se que se supra a omissão.
2. Em se tratando de crimes perpetrados contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. As divergências e a falta de concordância entre o testemunho da vítima e outras evidências são fatores que tornam impossível sustentar a condenação do réu por um crime de natureza grave, devendo ser absolvido na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade reconhecida de ofício. No mérito, recurso parcialmente provido.